Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-41.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706247-41.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYS DE MEDEIROS LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27230243) interposta por THAYS DE MEDEIROS LIMA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ante a Sentença (ID 27230239) proferida em Ação Previdenciária n. 0706247-41.2020.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A parte Apelante, THAYS DE MEDEIROS LIMA, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente juntou aos autos em anexo a Apelação (ID 27230243), relatório médico (ID 27230245). Porém somente este, não é documento suficiente para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 20 de julho de 2021 17:57:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador